Tribunal: STF
Processo: Rcl 87443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE ENDEMIAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Dom Expedito Lopes/PI, em 28.8.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região, que, no Processo n. 0000859-24.2024.5.22.0103, teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ART. 8º DA LEI Nº 11.350/2006. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO REGIME DA CLT. Conforme o art. 8º da Lei nº 11.350/2006, que disciplina as atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, tais servidores se submetem ao regime da CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. Não comprovada a existência de lei instituindo o regime jurídico-administrativo de tais servidores (art. 376 do CPC), o regime jurídico é o da CLT, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho (Súmula nº 37 deste Tribunal). Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho rejeitada” (e-doc. 8).



    2. O reclamante alega que “Jose Airton Santos Bezerra ajuizou a presente reclamação trabalhista alegando ter sido contratado em 07/11/2011, após aprovação em concurso público, para a função de agente de combate a endemias, permanecendo ativo nos quadros do município até os dias atuais, requerendo, que seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com sua respectiva implantação na folha, bem como o pagamento do período retroativo e reflexos” (fl. 2).



    Relata que “em primeiro grau o Juiz a quo julgou procedente o pedido do Reclamante. Em sede de Recurso Ordinário, o Município Reclamante arguiu a Incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas que envolvem a municipalidade e seus servidores, considerando a adoção de Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Dom Expedito Lopes, instituído pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais” (fl. 2).



    Sustenta que “as decisões atacadas não se coadunam com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum” (fl. 2).



    Argumenta que “as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento” (fl. 4).



    Salienta que “o argumento contido nas decisões atacadas, segundo o qual as contratações irregulares sujeitariam o Município de Dom Expedito Lopes à competência da Justiça do Trabalho, afronta o comando da decisão proferida na ADI 3.395, como bem decidiu esse Colendo STF, nos autos da Reclamação 
nº 15.760/PI, Relatora Ministra Cármen Lúcia” (fl. 4).



    Assinala que, “diante do posicionamento vinculante adotado pela Suprema Corte, conclui-se que deve ser determinada a suspensão da tramitação do Processo 0000859-24.2024.5.22.0103, Vara Federal do Trabalho de PICOS-PI (Reclamante Jose Airton Santos Bezerra), tudo em virtude da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar as demandas apresentadas” (fl. 10).



    Assevera que “a presente reclamação visa desta forma a garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, que deu interpretação conforme ao inciso I art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004 de forma a suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (fl. 11).



    Requer, “liminarmente, (...) seja suspenso o curso da reclamação trabalhista de número 0000859-24.2024.5.22.0103, da Vara Federal do Trabalho de Picos-PI” (fl. 11).



    Pede procedência da presente reclamação, para “cassa[r] as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência à autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3.395” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm julgado, monocraticamente, reclamação que, como a presente, versa sobre o descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, na qual se declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o poder público e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.



    4. O que se põe em foco nesta reclamação é se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide versando sobre a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a Administração Pública. O reclamante fundamenta suas razões na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o 
Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Na decisão de deferimento da medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:



    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (DJ 4.2.2005).



    O vínculo jurídico que se estabelece entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo e, por isso mesmo, não comporta discussão na Justiça trabalhista.



    5. Na assentada de 17.3.2008, no julgamento da Reclamação 
n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, na qual se examinava ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho com o objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo determinado, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária – ADI 
n. 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI n. 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das 
relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (Rcl n. 4.069-MC-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2011).



    E ainda: Rcl n. 8.481, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.8.2009; Rcl n. 8.501/PI, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.8.2009; Rcl 
n. 8.514/PI, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.8.2009; Rcl 
n. 4.912/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.10.2008; Rcl 
n. 4.974/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 10.2.2009; Rcl 
n. 6.994/ES, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 9.2.2009; Rcl n. 4.371/TO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 30.1.2009; Rcl n. 6.159/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 19.11.2008; Rcl n. 5.255/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.793/AM, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.229/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 4.824/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.018/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.184/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.11.2008; Rcl n. 5.297/PA, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 29.10.2008; Rcl n. 6.410/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.002/MT, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17.9.2008; Rcl 
n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.536/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.9.2008; Rcl n. 6.424/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 9.9.2008; Rcl n. 5.235/GO, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.9.2008; Rcl n. 6.321/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2008.



    Confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, ao deferir a medida liminar nesta reclamação:



    “No caso dos autos, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE/AL afirma que o servidor foi contratado temporariamente.



    A essência jurídico-administrativa dos vínculos formados pela Municipalidade está traduzida em legislação municipal que elege o regime jurídico estatutário para disciplinar seus servidores, o que afasta de plano a competência da Justiça especializada para dirimir o conflito em questão.



    Nesse ponto, verifico que o reclamante juntou aos autos de origem as leis que disciplinam as hipóteses de contratação temporária, bem como o contrato firmado com o servidor em regime temporário (eDocs. 8 e 9).



    Como reforço do entendimento, transcrevo precedente desta Corte no sentido de que é da competência da Justiça comum julgar ações envolvendo servidores submetidos a regime instituído por lei local em vigência antes ou após a Constituição de 1988. Vide:



    ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes ou após a Constituição Republicana de 1988’ (CC nº 7.201/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/08, DJe-236 divulgado em 11/12/08, publicado em 12/12/08).



    Fixada a premissa de que esta ação reclamatória não se presta a analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos realizadas pelo Poder Público, entendo, em juízo de estrita delibação, que a situação debatida nos presentes autos parece contrariar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC” (doc. 11).



    Na espécie vertente, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    6. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000859-24.2024.5.22.0103 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora